Tribunal: TJES
Processo: 5015943-62.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015943-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEUSLANY RODRIGUES ALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015943-62.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADEUSLANY RODRIGUES ALVES

RECORRIDA: EDP

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente tendo em vista o documento anexado no id. 1164546.

Trata-se de ação proposta por ADEUSLANY RODRIGUES ALVES em face da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual a requerente alega ser cliente da empresa requerida (instalação nº 1010565) e relata que, ao receber as faturas referentes aos meses de abril e maio de 2023, constatou que os valores cobrados são incompatíveis com o seu consumo real.

Afirma, ainda, que está em tratamento de saúde, o que a mantém fora de casa na maior parte do tempo, não havendo justificativa para o aumento no consumo de energia elétrica apontado pela concessionária.

Com base na alegada irregularidade na medição e na inadequação da cobrança requer a) que a EDP seja impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito referente aos meses mencionados; b) a declaração de inexistência do débito e a revisão das faturas c) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante reconheceu a cobrança indevida nas faturas de abril e maio de 2023, considerando o consumo elevado e desproporcional em relação à média dos 12 meses anteriores. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão das faturas com base no consumo médio anterior e confirmado a liminar para impedir a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição da requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito declarado inexistente.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

A requerente/recorrente, interpôs recurso sustentando que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente, tendo em vista todos os transtornos que lhe foram causados.

Sem razão a recorrente.

A indenização por danos morais exige algo mais que a simples falha na prestação do serviço, sendo necessário que o ato tenha gerado efetiva repercussão negativa na esfera íntima da parte autora.

No presente caso, como bem pontuado na sentença, não há elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de ofensa à dignidade ou à honra da parte autora. As intercorrências narradas, embora constituam falha na prestação dos serviços, caracterizam-se como meros aborrecimentos da vida cotidiana, os quais não ensejam reparação por danos morais.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)